Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-97.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Perícia que concluiu pela ausência de nexo causal– Alegações da apelante que não abalam a higidez da prova técnica – Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002236-97.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
ANGELA MARIA DA SILVA REIS LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15982
Apelação: 1002236-97.2018.8.26.0220
Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Guaratinguetá
Apelante: Angela Maria da Silva Reis Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Perícia que concluiu pela
ausência de nexo causal Alegações da apelante que não
abalam a higidez da prova técnica Não preenchimento
dos requisitos para a concessão do benefício acidentário
Sentença de improcedência mantida Recurso de apelação
não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 371/372, que
julgou improcedente a ação na qual se visava a concessão de benefício acidentário,
acrescenta-se que, inconformada, a autora interpôs recurso de apelação.
Alega a apelante, em suma, que a incapacidade
laborativa restou devidamente demonstrada nos autos, ao passo que o nexo causal
foi afastado sem a realização da vistoria ambiental competente. Ao final, requer
seja provido o recurso para julgar procedente a demanda e condenar a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente ou, ao menos, seja o julgamento convertido em
diligência pra renovação da prova técnica, com determinado de produção de perícia
ambiental.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Angela Maria da Silva
Reis Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
benefício acidentário ao fundamento de que teve o benefício de auxílio-doença
cessado mesmo permanecendo incapacitada por doenças de natureza ocupacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
quais sejam, artrose na mão e coluna.
Afirma, ademais, ser portadora de arritmia cardíaca,
hipertensão, transtornos psiquiátricos e cefaleia, que somadas impedem o exercício
de toda e qualquer atividade laborativa.
Realizada a perícia médica1 a partir do exame clínico e
corroborada pelos exames complementares e demais documentos médicos
acostados aos autos, o perito judicial apurou que a obreira é portadora de “dor
crônica associada a distúrbios musculoesqueléticos e exacerbada por transtorno
mental” (fls. 297), que implicam numa incapacidade laborativa de forma total e
temporária.
Instado a se manifestar quanto ao nexo causal, o
louvado declarou “que não há nexo de causalidade entre as patologias que
acometem a autora (Poliartrose acometendo coluna lombar e cervical, quadril e
joelhos, Discopatia degenerativa sem sinais de radiculopatia, Hipertensão arterial
sistêmica, Arritmia cardíaca, Cefaléia, Transtorno de ansiedade secundário,
Transtorno depressivo moderado e Fibromialgia) e o trabalho realizado (Auxiliar de
escriturária)” (fls. 355).
Assim, com amparo na prova pericial, a demanda foi
julgada improcedente ao fundamento de não ter restado demonstrado o alegado
nexo causal entre as sequelas incapacitantes e o labor.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou
acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa resultante.
In casu, no que tange as patologias alegadas como
oriundas das condições de trabalho na função de escriturária, a prova pericial
apurou que a segurada apresenta alterações funcionais importantes na coluna, com
transtornos de mobilidade, contraturas e importante rigidez.
Nesse sentido, conforme se verifica da documentação
acostada aos autos, constam exames de imagem que descrevem discretas
alterações degenerativas em coluna lombar (fls. 86, 87, 93, 97 e 103), realizados
entre 24 de agosto de 2013 e 04 de abril de 2014.
Por sua vez, a ressonância magnética da coluna lombar
realizada no dia 23 de agosto de 2018 (fls. 254), apurou “artrose interfacetária
bilateral em L5-VT”, com a ressalva de que “em comparação direta com as imagens
1 Laudo pericial fls. 291/305

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
do estudo anterior de 04/04/2014, houve piora deste achado”.
Ocorre que, todavia, a segurada esteve afastada do
trabalho em gozo de auxílio-doença previdenciário entre 19 de novembro de 2013 a
16 de maio de 2018 (fls. 192/193), de modo que o agravamento da lesão neste
período apenas reforça a natureza degenerativa sem relação com o labor.
Corrobora nesse sentido a ausência de notícia de emissão CAT pelo empregador ou
o recebimento de benefício na modalidade acidentária.
Por outro lado, em que pese o quadro incapacitante
ocasionado pelas demais patologias, estas não guardam relação com o trabalho e
devem ser amparadas por benefícios de natureza previdenciária.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Ademais, convém frisar que relatórios médicos
relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se
sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa
mesma documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo perito e não
impediu a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se
o contrário.
Destaque-se, apenas, não se ter negado a existência de
lesões parcialmente incapacitantes, porém, tão somente, a relação entre estas e a
atividade laborativa da recorrente, de modo que nada lhe obstará a busca por
benefício de natureza previdenciária, na esfera própria.
Isenta a autora do pagamento de quaisquer custas ou
honorários sucumbenciais tendo em vista o art. 129, paragrafo único da Lei no
8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator